Tribunal: TJPA
Processo: 0001404-46.2014.8.14.0094
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2021-06-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0001404-46.2014.8.14.0094

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE SANTO ANTÔNIO DO TAUÁ

RECORRIDO: SECRETARIA DE EDUCACAO DO MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO TAUA, BRUNA CAROLINA PIMENTEL LEAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:

REEXAME NECESSÁRIO
. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA CONCURSADA. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Para a redução da carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, demonstrar a razão pela qual foram diminuídas as horas aula do servidor, mormente por ensejar diminuição na remuneração, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos.

2. In casu, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa alterou a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas da Impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos.

3. Reexame necessário conhecido e sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuida-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Santo Antônio do Tauá, que, nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar contra ato da Diretora do Departamento de Recursos Humanos da Secretária Municipal de Educação do Município de Santo Antônio do Tauá, que concedeu a segurança pleiteada na inicial, nos seguintes termos (Id. 2863762):

“Ante ao exposto, CONCEDO A SEGURANÇA para determinar o restabelecimento da remuneração que vinha sendo paga à impetrante, desde fevereiro de 2006, mediante a recomposição de sua carga horária de 200 (duzentas) horas, nos termos da fundamentação. Exaurido o prazo para interposição de recurso, com ou sem ele, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará, posto que esta decisão, por força do disposto no art. 14, parágrafo 1º. da Lei n. 12.016/2009, está sujeita ao duplo grau de jurisdição.

Sem custas, já o Município, por força do disposto no art. 40, I, da Lei n. 8.328, de 29 de dezembro de 2015, está isento desse pagamento.

A verba honorária, por sua vez, diante do disposto no art. 25 da Lei n. 12.016/2009, é incabível na espécie.

Esta sentença, por cópia digitalizada, servirá como mandado para fins de intimação da autoridade coatora.

Intime-se a Municipalidade, através da remessa dos autos, do inteiro teor da presente decisão.

Publique-se e Registre-se.

Santo Antônio do Tauá, 11/10/2019.

(...)”.

Em sua peça inicial a Impetrante relatou ser funcionária pública efetiva e estável do Município de Santo Antônio do Tauá, onde ingressou no ano de 2006 após aprovação no concurso público nº 001/2005 para o cargo de professor com magistério, estando lotada, na Secretaria Municipal de Educação sob o nº de matrícula 000063-9.

Ressaltou que foi empossada do cargo no dia 01/02/2006, iniciando suas atividades como professora na Escola em Regime de Convênio Associação Comunitária de Santo Antônio do Tauá, com carga horária de 200 (duzentas) horas aula mensais.

Aduziu que em maio de 2008 a Impetrante foi deslocada para o cargo de técnica

pedagógica na Secretaria Municipal de Educação, onde permaneceu até dezembro de 2012, com a mesma carga horária acima mencionada.

Afirmou que em 2013 foi novamente deslocada para a função de professora, sem

qualquer prejuízo, em um primeiro momento, de sua carga horária de 200 (duzentas) horas mensais, destacando que a forma de pagamento destas 200 (duzentas) horas, se davam mediante 02 (dois) contracheques, compostos por salário base na ordem de 100 (cem) horas aula cada um, posteriormente, passaram a integrar um único contracheque, composto por 100 (cem) horas na forma de salário base, e outras 100 (cem) horas na forma de horas aula. Relatando que, após janeiro de 2011, passaram a integrar nomenclatura única de salário base ou apenas horas aulas.

Contou que no dia 10 de janeiro de 2014, foi publicado o Decreto de nº 20/2014,

obrigando todos os professores efetivos ou efetivados da rede pública municipal de ensino

de Santo Antônio do Tauá a apresentarem, até o prazo máximo de 24 de janeiro de 2014,

documentos hábeis a comprovar seu direito a lotação com carga horária mínima de 200

(duzentas) horas mensais, consideradas irredutíveis àqueles que preenchem os requisitos

do art. 110 da Lei Municipal nº 601, de 18 de setembro de 2012.

Relatou a impetrante que encaminhou cópias de seus contracheques para análise e comprovação dos 05 (cinco) anos contínuos de atividade com carga horária de 200 (duzentas) horas aula mensais, todavia, para sua surpresa, recebeu resposta via memorando nº 177/2014 do Departamento de Recursos Humanos da Secretaria Municipal

de Educação informando sobre o indeferimento da permanência dessa carga horária, uma

vez que, esclareceu-lhe o documento, havia exercido atividade como Coordenadora do PAR (Plano de Ação Articulada) na Secretaria Municipal de Educação durante o ano de 2012, fato que, por não caracterizar exercício de magistério, interrompeu a contagem do tempo de 05 (cinco) anos contínuos exigidos pela Lei Municipal nº 601/2012 para aquisição do direito às 200 (duzentas) horas mensais.

Sustentou que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que confronta os próprios termos da Lei Municipal nº 601 quanto o que se compreende por atividade de

magistério.

Afirmou que por exercer suas atividades com carga horária de 200 (duzentas) horas aulas mensais desde a sua efetivação no serviço público, em fevereiro/2006, tiveram

incorporado este direito já em fevereiro de 2011, conforme o art. 19, § 1º da Lei Municipal nº 341/2005 (Novo Estatuto do Magistério Municipal), posteriormente revogado pela Lei

Municipal nº 601 supra, afirmando possuir direito adquirido.

Alegou ainda que em nenhum momento teve oportunizado direito de defesa quanto ao ato da Autoridade Coatora, vendo suprimido, ante isso, direitos constitucionais que lhe assistem, mais precisamente quanto ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa, outra ilegalidade do ato perpetrado.

Ao final, requereu concessão de liminar para que a autoridade impetrada procedesse reincorporação da carga horária de 200 (duzentas) hora aula mensais em favor

da Impetrante, providenciando a sua lotação com esta jornada, e no mérito, para que fosse

concedia a segurança (Id. 2863758 - Pág. 3/10).

A sentença foi preferida nos termos acima descritos.

Não houve a interposição de recurso voluntário, conforme certidão de ID. 2152896.

O Ministério Público de 2º grau manifestou-se pela manutenção da sentença (ID. 2406976).

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário.

A sentença proferida pelo Juízo a quo não merece reparos.

Como se sabe, o mandado de segurança visa proteger direito líquido e certo, que se prove documentalmente, de imediato, no momento da impetração do mandamus, sem a necessidade de dilação probatória, sob pena de extinção do feito sem a resolução do mérito.

No presente caso, após análise aos autos, resta demonstrado ser cabível o presente mandado de segurança, uma vez que é possível a verificação da redução da carga horária da impetrante sem qualquer fundamentação pela Administração Pública, cumprindo assim os requisitos legais de cabimento.

Como se percebe da leitura dos documentos acostados nos autos, os contracheques juntados pela Impetrante demonstram que no período de janeiro a dezembro de 2012, apesar de sua nomeação na função de Coordenadora, ela manteve a sua jornada mensal de 200 (duzentas) horas e que essa situação perdurou até janeiro de 2014.

Logo, o ato repreendido não poderia prosperar, pela ausência de motivo justificador, afigurando-se como ato ilegal e arbitrário, inclusive por desrespeito ao devido processo legal, já que inobservados o contraditório e a ampla defesa.

Desse modo, restou incontroversa a redução da jornada de trabalho da impetrante, através de procedimento que não observou as garantias e princípios esculpidos na Constituição Federal, inexistente os motivos que autorizaram a redução da carga horária, bem como, inobservado o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR CONCURSADO. - PROFESSOR NORMALISTA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA A REDUÇÃO. ILEGALIDADE DO ATO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Para a redução da carga horária anteriormente alargada, deve a Administração Pública, demonstrar a razão pela qual foram diminuídas as horas aula do servidor, mormente por ensejar diminuição na remuneração do mesmo, sob pena de violação dos princípios do devido processo legal e da irredutibilidade de vencimentos. 2. In casu, resta demonstrada a ilegalidade no ato coator, que sem qualquer justificativa alterou a jornada de trabalho de 200 horas aulas para 100 horas aulas do impetrante, reduzindo, por conseguinte, seus vencimentos. 3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. 4. Em reexame necessário de ofício. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. (TJ-PA - APL: 00001584920118140020 BELÉM, Relator: NADJA NARA COBRA MEDA, Data de Julgamento: 26/04/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação:

30/04/2018)

Por todo o exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, MANTENHO A SENTENÇA
prolatada em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 08/07/2021